Tribunal: TJSP
Processo: 1016682-62.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Pretensão ao arbitramento do aluguel de imóvel comercial ocupado pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita – Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – MÉRITO – Apelante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Pretensão ao arbitramento do aluguel de imóvel comercial ocupado pelo apelante – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita – Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – MÉRITO – Apelante que foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel das apeladas até 29/11/2.016 – Diante da inércia do apelante, as apeladas ajuizaram ação de reintegração de posse, julgada procedente em parte, observado o direito do apelante de ser indenizado no tocante às benfeitorias úteis e necessárias, concedendo-lhe o direito de retenção – A existência de benfeitorias a serem indenizadas pelas apeladas não obsta o arbitramento do aluguel, porquanto estas estão impedidas de usufruir do bem – Valor indicado a título de aluguel que não foi impugnado oportunamente pelo apelante, que tampouco requereu a avaliação do imóvel – Termo inicial de incidência de aluguel a partir do fim do prazo concedido em notificação extrajudicial, restando ciente o apelante do interesse das apeladas em reaverem o imóvel – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.